Tribunal: STF
Processo: RE 1168976
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.030, INCISO 11, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFRONTA A DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. AUSÊNCIA DE CONFLITO. DISTINGUISHING. INPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP. 1492221/PR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. O órgão julgador, no exercício do juízo de retratação, limita-se a verificar se o acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no Recurso Extraordinário submetido ao regime de repercussão geral e indicado como paradigma. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu no julgamento do RE 870.947/SE que a correção monetária contra a Fazenda Pública teria como índice o IPCA-E, enquanto que o acórdão desta Corte com base o INPC, por se tratar de auxílio previdenciário. A aplicação do INPC, para fins de correção monetária, nas ações de natureza previdenciária não diverge da orientação firmada pelo STF. Inteligência do art. 41-A da Lei 8.213/91 e do distinguishing deliberado pelo STJ, no REsp. 1492221/PR, sob a sistemática de recurso repetitivo. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O recorrente requer que os índices utilizados para a correção monetária e juros moratórios estejam de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:



     



    “[...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



     



    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator